Tribunal: TJMT
Processo: 0055901-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055901-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), DOUGLAS AUGUSTO JUVENAL NUNES DA SILVA - CPF: 054.494.901-35 (APELADO), OLGA JUVENAL NUNES DA SILVA - CPF: 668.035.941-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL em face da sentença, de Id. n.o 73337112, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Antecipação de Tutela no 0055901-90.2013.8.11.0041, movida por TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA E OUTROS, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a Companhia de Seguros ao pagamento do seguro prestamista, corrigidos monetariamente a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes, e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e aos honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id.73341971, o recorrente alega que teve a sua defesa cerceada pela não oportunização em realizar a perícia documental, oficiando aos hospitais que atenderam o
de cujus
para apresentarem o prontuário médico e todo o histórico clínico. Defende que tal procedimento seria apto a esclarecer se havia ou não doença pré-existente.

No mérito, discorre sobre a cobertura prevista na apólice não incidir no caso de doença preexistente, e, ao fim, prequestiona a matéria.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase de instrução. Sucessivamente, pede a reforma da sentença para reconhecer as limitações contratuais, ou seja, afastando-se a cobertura por ser a doença preexistente.

Contrarrazões no Id. n.o 73341068. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que seria necessária uma maior dilação probatória, inclusive para que a parte contrária apresentasse laudos médicos complementares não especificados pela seguradora.

No mérito, discorre sobre a cobertura prevista na apólice não incidir no caso de doença preexistente.

Como se nota, a preliminar se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental indireta, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial porque a prova pretendida pela apelante se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação.

Sobre o ponto a douta sentenciante exarou,
in verbis
:

“A segunda ré, inicialmente, asseverou que não pagou a indenização porque não havia ainda a regularização do sinistro e que precisava de complementação por documentos.

Aportando nos autos o prontuário médico, a Seguradora afirma que é indevida a indenização ao argumento que restou demonstrada que a causa mortis se deu por doença preexistente.”.

Em relação à questão posta, confira se

o

entendimento do STJ:

“SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE. Conforme entendimento pacificado desta Corte,
a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.”
(STJ - Terceira Turma - REsp no 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Pois bem.

Como visto, foi juntado aos autos prontuário médico que indicava que o paciente vinha sendo tratado de moléstias que atingiam seus pulmões. Não obstante, não existe qualquer apontamento específico que demonstre que tais moléstias já existiam e eram conhecidas pelo segurado no momento da contratação.

De tal sorte, não tendo a seguradora solicitado exames prévios, tem-se que, nos termos da jurisprudência supra, deve se responsabilizar no presente caso.

Cumpre anotar, ainda, que a seguradora, ao afirmar a necessidade de outros documentos para comprovar a inexistência de doença preexistente, não individualizou quais seriam estes, nem os requereu ao juízo, de modo que o presente recurso traduz apenas inconformismo com a decisão combatida que, por escorreita, deve ser mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para a monta de 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021